Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732046-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IURE SENA CALAFANGE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Iure Sena Calafange contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID no 51822796). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida e o autor, ora apelante, condenado ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pediu o benefício da justiça gratuita em seu recurso. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar os últimos comprovantes de renda, extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 52079803). Resposta no ID no 52290657 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Os documentos apresentados demonstram que o apelante movimenta mais de uma conta bancária, pois foi possível aferir que há transferência de valores via PIX para o CPF e para o nome do próprio apelante, bem como transferência de conta salário para conta corrente. 16. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios, que faz jus ao benefício da gratuidade justiça. Dispositivo 17. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO